Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ENCCEJA E ENEM. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ (EAREsp 2.576.955/ES). APROVAÇÃO NO ENEM. NOTA INFERIOR AO MÍNIMO NA REDAÇÃO. REMIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A aprovação no ENEM constitui fato gerador autônomo de remição de pena, ainda que já tenha havido concessão anterior pela aprovação no ENCCEJA, não configurando duplicidade.
2. A remição pela aprovação no ENEM pode ocorrer de forma proporcional, à razão de 20 dias por área de conhecimento aprovada, até o limite de 100 dias, sem acréscimo de 1/3.
3. A nota inferior ao mínimo exigido na redação impede o reconhecimento de aprovação integral no ENEM para fins de remição.
4. Caso em que a remição deve ser reduzida de 100 para 80 dias, em razão da aprovação em quatro áreas do ENEM.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.